Tribunal: TJPA
Processo: 0001238-33.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001238-33.2009.8.14.0015

APELANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, CARLOS ANTONIO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL- DANO AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO E DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADOS. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR A EMPRESA EM REFLORESTAMENTO E DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

O Estado do Pará e ITERPA interpõe recurso de apelação visando reforma parcial da sentença de primeiro grau, requerendo a fixação de danos ambientais e recuperação ambiental. Os danos ambientais são comprovados, assim como o nexo causal com a atividade da empresa madeireira.

2.

Laudo pericial do SIGEO comprova a degradação da área desde o ano de 2001 até 2015, com aproximadamente 30% de deflorestamento ilegal.

3.

Sentença parcialmente reformada para acrescentar a responsabilidade em recuperação da área degradada e pagamento de danos morais coletivos em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.

Recursos Conhecidos e Providos a Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis movidos por ITERPA- INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juizo da Vara Agrária de Castanhal que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública nº
0001238-33.2009.8.14.0015
, movida contra a empresa NOVACON REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.

Na petição inicial, o Estado do Pará alega que a empresa usa terras públicas irregularmente para exploração madeireira, sendo área usada historicamente por comunidades quilombolas, situada no imóvel rural denominado “Fazenda Florestão”, requerendo a imissão de posse. Alega sérios danos ambientais com desmatamentos ilegais e desordenados, requerendo a condenação para a recuperação da área – in natura- e a condenação em danos morais à coletividade.

Foi deferida tutela antecipada para imitir o Estado do Pará na posse da terra.

O ITERPA foi admitido como parte interessada no feito.

A empresa requerida apresentou contestação alegando ser legítima proprietária da terra.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pela procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para que o autor seja imitido na posse da terra que lhe pertence, indeferindo o pedido para recuperação da área e danos morais, por ausência de provas das alegações.

O Estado do Pará e o ITERPA ingressaram com recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para a condenação e danos morais e a reparação da área degradada, uma vez que foi produzida prova pericial suficiente para comprovar os danos, que não foi analisada pelo Juiz de primeiro grau (art. 489 §1º, III e IV do CPC). Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença, sustentando que o laudo pericial não foi produzido em observância ao contraditório e não confirma a existência de danos ambientais.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento do recurso e seu provimento para condenação da empresa em danos morais e recuperação ambiental.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

O caso em análise nos remete a refletir sobre importantes discussões da sociedade contemporânea, uma vez que devemos preservar o meio ambiente em que vivemos para garantir a existência digna das próximas gerações, e, ao mesmo tempo procurar formas sustentáveis de manter a vida humana com as particularidades do século XXI.

Sabemos das necessidades de desenvolvimento econômico e a busca por crescimento social, e de forma alguma desprezamos os anseios e necessidades da vida humana, ou mesmo os direitos de obter recursos naturais e emprego para geração de renda; mas precisamos buscar o equilíbrio com a natureza para coexistirmos de forma harmoniosa no planeta, é o denominado “desenvolvimento sustentável”.

O Meio Ambiente passou a ser pauta de importantes movimentos e eventos mundiais, e no século passado a legislação brasileira passou a garantir-lhe mais segurança e atenção em sua plenitude, incluindo a previsão de solidariedade entre todos visando sua preservação.

A Constituição Federal prevê expressamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados.

Conforme pode-se observar, a Constituição Federal indicou expressamente a necessidade de preservação ambiental, a reparação ambiental e a possibilidade do pagamento de danos causados.

Na análise do caso concreto, observamos que o Juiz de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente no sentido de imitir na posse da área rural o Estado do Pará, mas entendeu improcedente o pedido de restituição danos por entender que não há provas nos autos. Discordamos deste entendimento, coadunando com os apelantes e o
parquet
, pelos motivos que passo a expor.

Na instrução processual foi deferida a realização de perícia (ID 2840603) que não foi impugnada pelas partes, embora tenham sido intimadas para se manifestar. Importante ressaltar ainda que a empresa apresentou razões finais (ID 2840620) nos autos, e nem neste momento contestou as conclusões do laudo pericial ou apresentou qualquer contraprova, razões que demonstram que a prova foi produzida regularmente em juízo com a garantia do efetivo contraditório.

O laudo pericial (ID 2840607) foi realizado pelo SIGEO- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS com vinculação ao Núcleo de Gestão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob deferimento do Juízo.

Restou comprovado que a empresa requerida exerce a atividade madeireira, inclusive seu nome comercial é NOVACON REFLORESTAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO MADEIREIRA LTDA, e sua atividade comercial encontra-se discriminada no objetivo social da empresa, constante do contrato social (ID 2840583).

Conforme a sentença, a empresa madeireira encontra-se na posse da área rural desde o ano de 2001, corroborado pelo laudo de vistoria (ID 2840261) expedido pelo ITERPA que atestou a atividade exercida pelo sócio administrador da empresa Sr. Carlos Antônio Vieira.

Pode-se observar pelas fotos de satélite do laudo pericial (Anexo IV) que no ano de 2002, a vegetação local encontrava-se ainda preservada. No ano de 2003, verifica-se um desmatamento de 5,84% da área central da propriedade, seguindo em crescimento até atingir um percentual de 30% de desmatamento no ano de 2015.

Há nos autos a juntada de fotos aéreas datadas de 02/08/2001 até 16/06/2007 demonstrando os grandes focos de desmatamento da área explorada pela empresa, que não juntou nos autos qualquer autorização legal ou plano de manejo florestal viabilizando uma exploração sustentável.

As áreas verdes presentes na Amazônia Legal podem ser exploradas economicamente, desde que com aprovação do Poder Público com respeito ao meio ambiente e seu devido reflorestamento. Estas áreas detêm importância de valor inestimável a sociedade e ao planeta, sendo a Amazônia considerada o “pulmão do mundo”, possuindo riquezas em sua flora, fauna e bacia de água doce. Assim, ocorrendo desmatamento ilegal haverá prejuízo sequencial para todo ecossistema local, desequilibrando a vida em todas as suas formas.

Pelas provas juntadas aos autos, resta perfeitamente demonstrado o dano ambiental e o nexo de causalidade ocasionado pela extração ilegal de madeira da região por um longo de período.

A reparação de danos ambientais encontra-se prevista na Lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/1981, em seu art. 14:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)
”

Dessa forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos.

Nesse mesmo sentido o nosso Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda de 60,344m3 de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado,

revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional;

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.03160610-76, 193.998, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-08)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO COMPETENTE. DANO
AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA APELANTE DEMONSTRADA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADO.
CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
julgou procedente a referida ação, condenando a embargante a reflorestar a área degradada mencionada nos autos, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos
;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pela embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 13/09/2021,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V – A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

(8746337, 8746337, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-29)

Não há dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, configurando clara violação ao princípio do respeito à dignidade humana, o qual possui fundamento constitucional.

As provas produzidas nos autos são revestidas de legalidade, restando comprovada a existência de dano ambiental coletivo, fato que autoriza a aplicação das sanções legais ao infrator.

Em sendo assim, configurado o ato ilícito, resta ao apelante reparar o dano ambiental no sentido de criar e implantar nova área florestal, em conformidade com a área desmatada, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais coletivos, a ser revestido para Fundação ou entidade local de apoio a preservação da Amazônia.

Por todo esse exposto, coaduno com o entendimento ministerial de 2º grau, CONHEÇO dos RECURSOS DE APELAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO, para modificar a sentença de primeiro grau, impondo a empresa recorrida a obrigação de reflorestamento e pagamento de danos morais coletivos que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando este entendimento de acordo a jurisprudência mais atual e a melhor legislação de proteção ambiental, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Tendo em vista o princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), fixo os honorários advocatícios em favor do patrono dos apelantes em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a procedência de todos os pedidos formulados. Custas pela parte vencida, nos termos do art. 82 § 2 do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 04/05/2022